Tribunal: TJSP
Processo: 1001070-85.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – "Contrato de arrendamento de imóvel e instalações e concessão de uso de espaço para armazenagem e movimentação de combustíveis" – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem – Não acolhimento – Redução da multa moratória – Impossibilidade – Nulidade da cláusula de eleição de

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – "Contrato de arrendamento de imóvel e instalações e concessão de uso de espaço para armazenagem e movimentação de combustíveis" – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem – Não acolhimento – Redução da multa moratória – Impossibilidade – Nulidade da cláusula de eleição de foro – Inexistência – Honorários advocatícios contratuais – Exclusão.

O fato de a decisão recorrida não ter dado ao caso a solução que o apelante entende correta não caracteriza ausência de fundamentação adequada, podendo-se extrair da respeitável sentença, com clareza, os motivos que conduziram o nobre magistrado à conclusão externada no ato decisório que proferiu. Em regra, não se vislumbra nos contratos de locação a ausência de liberdade na discussão do conteúdo do contrato. Nos contratos de locação celebrados por empresas, com o objetivo de fomentarem suas atividades econômicas, essa ausência de liberdade é praticamente inexistente, dada a ampla possibilidade de negociarem e influírem, mutuamente, na fixação do conteúdo do contrato e no estabelecimento de suas cláusulas, razão pela qual não se trata de contrato de adesão e não é inválida a renúncia ao benefício de ordem. Nos contratos que não sejam de adesão, a competência em razão do valor e do território pode ser modificada por convenção das partes, desde que a eleição de foro conste de contrato escrito e faça alusão a determinado negócio jurídico, consoante disposto na norma do artigo 63 do Código de Processo Civil (CPC/1973, art. 111). Multa moratória fixada em dez por cento não é manifestamente excessiva nem destoa da praxe do mercado imobiliário, sendo este inferior ao percentual que se costuma praticar em contratos de locação, razão pela qual sua redução não deve ocorrer. Instaurada a demanda, os honorários advocatícios fixados pelas partes no contrato só têm aplicação na hipótese de resolução extrajudicial da controvérsia entre elas havida. Se o processo prosseguir até ser proferida sentença, só serão cabíveis os honorários que forem fixados pela decisão judicial.

Apelação provida em parte.